Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-89.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0010072-89.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANNA KOKRON, CRISTINA MARIA KOKRON, MARIANA ANDREA KOKRON, SUSANA MADALENA HELENA KOKRON, CARLOS JORGE KOKRON, ELZA MARIA FRANCEZ NASSAR, MAURO MACHADO DE SOUZA, MARIO HENRIQUE MACHADO DE SOUZA, VIRGINIA LINA BERGAMIN, FLAVIO MACHADO DE SOUZA, GEORGE HENRIQUE MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto, ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, por MARIA ANNA KOKRON e OUTROS, contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença autuado sob no 0014221-96.2012.8.07.0001, em que se busca o pagamento de determinada quantia a título de correção monetária de expurgos inflacionários. A parte agravante pretende a incidência de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento), desde a citação do agravado (Banco do Brasil) na ação que originou o título executivo perquirido, ou seja, na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, em que se discutia questões relacionadas a expurgos inflacionários. Durante considerável período o feito ficou sobrestado, aguardando a conclusão do julgamento do tema de no 887, no âmbito do eg. STJ, em que se discutiu, sob o rito do artigo 1.036 e SS., “a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários e de juros remuneratórios na fase de cumprimento individual de sentença, na hipótese de não haver condenação a tais rubricas no título judicial formado em sede de ação civil pública - no caso, sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9”. Após o trânsito em julgado da questão, pugnaram as partes pela conclusão monocrática do recurso. É o relato do necessário. Passo a decidir. Incialmente, calha lembrar que a regra imposta aos recursos é o julgamento colegiado, consoante o regramento previsto no artigo 994 e SS., bem ainda o constante no artigo 1.008, ambos do CPC. Contudo, o mesmo Codex preconiza, em seu artigo 932, inciso IV, alínea “b”, a incumbência ao relator de negar provimento, de forma monocrática, aos recursos que forem contrários a “acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos”. É o caso dos autos. Como dito anteriormente, a parte agravante busca a incidência de juros de mora, no percentual de 1% (um por cento), desde a citação do agravado (Banco do Brasil) na ação que originou o título executivo perquirido, ou seja, na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, em que se discutia questões relacionadas a expurgos inflacionários. Quando a apreciação da questão, o Juízo singular entendeu que somente eram cabíveis os juros de mora, também de 1% (um por cento), a contar da intimação da parte no respectivo cumprimento de sentença. Entrementes, cumpre ressaltar que o STJ ao decidir conjuntamente o REsp. 1.361.800/SP e o REsp 1.370.899/SP, quanto ao julgamento da tese repetitiva, assim se pronunciou: “Para os fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006, declarou-se consolidada a seguinte tese: Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração de mora anterior.” Consequentemente, por regra, seria possível incluir os juros de mora desde a citação da ACP, desde que esta se fundasse em responsabilidade contratual, em ação de conhecimento, porquanto o próprio inadimplemento gera a mora. Não se olvida que a jurisprudência, para casos semelhantes até vacilou e se movimentou em ambas as direções, até ser pacificada em sede de controvérsias repetitivas (art. 1.036 e SS do CPC). Ocorre que o caso dos autos não se enquadra nessa modalidade, porquanto se está em caso de execução individual do título executivo formado no bojo da ACP no 1998.01.1.016798-9, sobre a qual se aplica o entendimento constante nos REsp 1392245/DF e 1384142/DF (Tema 887). Assim, ao cotejar o pedido recursal com o que restou assentado no julgado afetado à regra dos recursos repetitivos, de tema 887, vemos que a questão se revela passível de julgamento monocrático, à luz do indigitado artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do CPC, já que manifestamente contrária ao entendimento consolidado em Tribunal Superior, no âmbito de discussão de controvérsia repetitiva. Por oportuno, transcrevo a citada decisão na integra: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04/2015, DJe 07/05/2015 – sem destaque no original)” Muito bem. Da análise do que fora dito alhures, conclui-se que o pleito recursal vai de encontro com entendimento esposado no julgado acima ementado, pelo que a ele deve se apor as disposições contidas no novel Código de Processo Civil (de 2015), notadamente as do artigo 932, IV, “b”. Evidente, portanto, a impossibilidade de adotar a incidência, no presente caso, de juros de mora a contar da citação da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, nos termos do julgado repetitivo apresentado. Com efeito, não merece acolhida a tese do presente recurso. Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento com fundamento no artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do Código de Processo Civil (de 2015), em razão do recurso apresentar tese manifestamente contrária a entendimento consolidado em recurso repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Em Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator